Tribunal: TJSP
Processo: 1003496-44.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que implantou balão gástrico na autora, viajando ao tempo em que escoado o período de permanência no organismo da paciente. Autora ciente da necessidade da remoção após 6 meses,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que implantou balão gástrico na autora, viajando ao tempo em que escoado o período de permanência no organismo da paciente. Autora ciente da necessidade da remoção após 6 meses, que, porém, não efetuou agendamento da cirurgia. Rompimento do balão, ademais, que não implica situação de urgência ou risco iminente de morte. Remoção efetivada com sucesso por outra endoscopista de plantão. Ausência de nexo causal entre a conduta do réu que viajou à época do recesso de fim de ano e os danos descritos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003496-44.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCELA VICTORIA CHEDID (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAPFRE
SEGUROS e MARCIO SERGIO CRELLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003496-44.2014.8.26.0482 -Voto no 27697
2
Apelação n°:
1003496-44.2014.8.26.0482
Apelante (s):
Marcela Victoria Chedid
Apelado (s):
Marcio Sergio Crellis
Comarca:
Presidente Prudente 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1003496-44.2014.8.26.0482
Juiz (a):
Luiz Augusto Esteves De Mello
Voto no
27.697
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento.
Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do
médico que implantou balão gástrico na autora, viajando ao
tempo em que escoado o período de permanência no
organismo da paciente. Autora ciente da necessidade da
remoção após 6 meses, que, porém, não efetuou
agendamento da cirurgia. Rompimento do balão, ademais,
que não implica situação de urgência ou risco iminente de
morte. Remoção efetivada com sucesso por outra
endoscopista de plantão. Ausência de nexo causal entre a
conduta do réu que viajou à época do recesso de fim de ano
e os danos descritos. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Fixação
de
honorários
sucumbenciais
recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado
Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso
desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 533/539,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de reparação de
danos materiais e morais movida por Marcela Victória Chedid em face de
Márcio Sérgio Crellis em razão de suposto erro médico.
A autora apela e pugna pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 542/544.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003496-44.2014.8.26.0482 -Voto no 27697
3
(fls. 558/567 e 569/589).
É o relatório.
Trata-se de reparação de danos materiais e morais
movida por Marcela Victória Chedid em face de Márcio Sérgio Crellis em
razão de suposto erro médico decorrente de orientação para manutenção
do balão gástrico por tempo superior ao recomendado.
Narra a autora que, em 12 de abri de 2012, foi
submetida a colocação de balão intragástrico, com intuito de perda de
peso e, após 7 meses, começou a apresentar epigastralgia. No mês
seguinte sua urina ganhou cor azulada indicativa de ruptura do balão e
derramamento de azul de metileno no tubo digestivo; aduz que não pode
consultar-se com o médico-réu porque estava em viagem, consultando
outra médica endoscopista aos 31 de dezembro de 2020, que removeu o
dispositivo.
Atribui ao réu falha no atendimento e o surgimento
de forte stress pelo risco de vida a que se submeteu.
Sobreveio uma primeira sentença de improcedência
(fls. 282/285) anulada por força do V. Acórdão de fls. 397/400 que
entendeu acolheu apreliminar de cerceamento de defesa e determinou a
realização de prova pericial para elucidação do ponto controvertido da
lide, qual seja, a “manutenção do balão gástrico por tempo superior ao
recomendado”.
Laudo está acostado às fls. 473/482, complementado
às fls. 515/518 e que, diante de sua conclusão, ensejou nova
improcedência do pedido, contra a qual apela a autora.
Porém, em que pese os argumentos da apelante, o
recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003496-44.2014.8.26.0482 -Voto no 27697
4
Conforme relatado na sentença: “[...] por mais que
insista a autora na afirmação da conduta desidiosa do médico, o perito do
insuspeito
e
conceituado
INSTITUTO
DE
MEDICINA
SOCIAL
E
CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO IMESC, foi categórica ao concluir que:
'No caso em questão, não há sinais de infração ao
Código de Ética Médica, uma vez que o Dr. Márcio
Crellis instalou o balão na cavidade gástrica da
autora e a orientou para que agendasse a remoção em
06 meses. Em não havendo manifestação da Sra.
Marcela, o réu viajou para outro Estado nas festas de
fim de ano e, justamente, nesse período houve a
ruptura do balão. Entende-se que, em não seguindo a
orientação do seu médico, a autora assumiu o risco
de qualquer intercorrência futura. Com efeito, no
caso de ruptura do balão, está indicada a sua
remoção o quanto antes, para evitar riscos de
obstrução intestinal pelo dispositivo, porém não há
determinação taxativa, na literatura, para que se
faça isso de urgência.'
Ademais, conforme observado pelo próprio perito às fls.
480, o relatório da endoscopia não revelava situação de urgência, não havendo
menção de ruptura do balão e sem indicação de qualquer obstrução causada pelo
balão intragástrico.
O requerido não estava nesta cidade, não sendo obrigado a
não se ausentar em razão de seus pacientes.
Conclui-se, portanto, que a conduta médica foi adequada, e
não houve qualquer imperícia ou imprudência, estando ausente um dos requisitos
legais para o dever de indenizar” (fls. 536/537).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003496-44.2014.8.26.0482 -Voto no 27697
5
Com efeito, mesmo com a apuração dos fatos à luz da
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o
direito não socorre a apelante.
No caso vertente, tratando-se de responsabilidade
civil subjetiva, exige-se prova da ação ou omissão, culpa ou dolo do
agente, dano e nexo de causalidade.
Contudo, como se verifica da prova pericial não
restou demonstrada a conduta culposa do médico que instalou o balão
gástrico na autora, ou tampouco ao deixar de atendê-la por ocasião de
viagem de recesso do final de ano.
Eis a conclusão do Sr. Perito Judicial (fl. 517), quanto
à orientação de retirada do balão gástrico após o período de 06 meses, nos
termos permitidos pela ANVISA: “[...] A parte autora questiona o Laudo
informado que existe um atestado médico com data de 05/11/2012 (fl. 25), ou seja,
mais de seis meses após a colocação de balão intragástrico, com recomendação de
afastamento laboral por 2 dias, mas sem qualquer orientação expressa de retorno
da autora para retirada do dispositivo.
De fato, em revisão dos autos, não foi encontrada nenhuma
orientação de prontuário em que houvesse registrada a programação de retirada do
balão, entretanto, há um folheto explicativo (fl. 65) recomendando a retirada do
dispositivo após seis meses. E após a consulta de 05/11/2012, a autora não
retornou mais”. E, embora não haja expressa recomendação de retirada do
balão após esse período, a autora estava ciente da necessidade de sua
retirada, não podendo se imputar ao réu a culpa pelo que se seguiu.
Neste ponto as conclusões do perito deixam claro que
mesmo a ruptura do balão não implica em situação de urgência, não se
evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003496-44.2014.8.26.0482 -Voto no 27697
6
(estar ausente no momento de ruptura do balão no esôfago da paciente) e
o dano moral alegado (stress, risco de morte), ademais porque a remoção
foi efetivada com sucesso por outra endoscopista de plantão.: “[...] No caso
em questão, não há sinais de infração ao Código de Ética Médica, uma vez que o
Dr. Márcio Crellis instalou o balão na cavidade gástrica da autora e a orientou
para que agendasse a remoção em 6 meses. Em não havendo manifestação da Sra.
Marcela, o réu viajou para outro Estado nas festas de fim de ano e, justamente
nesse período houve a ruptura do balão. Entende-se que, em não seguindo a
orientação do seu médico, a autora assumiu o risco de qualquer intercorrência
futura. Com efeito, no caso de ruptura do balão, está indicada a sua remoção o
quanto antes, para evitar riscos de obstrução intestinal pelo dispositivo, porém,
não há determinação taxativa, na literatura, para que se faça isso de urgência” (fl.
479).
Conforme se verifica, portanto, a perícia foi firme em
assegurar que não houve conduta culposa do requerido, razão pela qual a
improcedência da ação era de rigor.
Ademais,
a
apelante
insurge-se
genérica
e
superficialmente
sobre o resultado da demanda, sem nenhum
embasamento técnico de irregularidade na realização da perícia,
revelando apenas mero inconformismo ante seu resultado.
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003496-44.2014.8.26.0482 -Voto no 27697
7
recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, é o caso de
fixar honorários sucumbenciais recursais a serem pagos pela
autora/apelante ao(s) patrono(s) dos réus/apelados, que ora estabeleço
em 5% sobre o valor da causa, totalizando assim 15%, nos termos do §11
do art. 85 do CPC, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator